Tribunal: TJSP
Processo: 1002527-41.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Transporte de mercadorias – Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Rejeição – Ocorrência de furto e roubo que são fatos previsíveis no transporte de mercadorias, devendo a empresa responsável demonstrar ter tomado as medidas preventivas condizentes com o serviço que presta – Todos

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Transporte de mercadorias – Sentença de improcedência – Inconformismo da empresa autora – Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação – Rejeição – Ocorrência de furto e roubo que são fatos previsíveis no transporte de mercadorias, devendo a empresa responsável demonstrar ter tomado as medidas preventivas condizentes com o serviço que presta – Todos os documentos constantes dos autos confirmam que a apelada ficou responsável pelo pagamento do seguro, especificamente o RCF-DC (Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga – Representante da empresa apelante que aprovou a cotação, vinculando a proposta e tornou incontroversa a relação jurídica entre os litigantes, conforme se verifica do DATCE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte Eletrônico) – Documentos carreados pela apelada que confirmam que ela contratou a seguradora Mapfre Seguros, incluindo o seguro RCF-DC (contra roubos) para transporte de mercadorias para diversos segurados, dentre os quais a apelante, ou seja, o transporte da mercadoria da empresa recorrente estava devidamente segurado – E-mail que confirma que o pagamento do transporte seria por boleto bancário no prazo de 10 dias, observando-se que a aprovação da proposta pela suplicante ocorreu em 25 de novembro de 2016 e o transporte das mercadorias foi em 01 de dezembro de 2016, com o roubo na mesma data – Vinculação entre os litigantes que é certa, porque a DATCE foi emitida e o transporte realizado – A dilação do prazo para pagamento foi por mera liberalidade da contratada (apelada) e o roubo da mercadoria ocorreu antes dos dez dias de prazo para pagamento do boleto, sendo incoerente afirmar que não teria direito à indenização porque não pagou o seguro RFC-DC, de responsabilidade da apelada – Apólice da Mapfre Seguros confirma que o seguro estava vigente, de 01 a 31 de dezembro de 2016 – Seguradora que possivelmente negou a indenização à apelada, que não deve ter atendido todas as exigências para transporte adequado da mercadorias, facilitando a ação de meliantes – No caso em tela, não tendo comprovado o cumprimento rigoroso das regras de gerenciamento de risco e monitoramento, acabou por agravar o risco de roubo das mercadorias e gerou danos à empresa autora – A responsabilidade da apelante era assegurar o transporte das mercadorias de maneira incólume, desde a retirada até o local de entrega, nos termos do artigo 749 e 750 do Código Civil – Sentença reformada para julgar procedente a demanda – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000989013
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002527-41.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., é apelada
ACL CARGO TRANSPORTES MULTIMODAIS LTDA - ME.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
Apelação:
1002527-41.2018.8.26.0562
Comarca:
Santos
Juízo de origem:
12a Vara Cível
Juiz prolator:
Rodrigo Garcia Martinez
Processo:
1002527-41.2018.8.26.0562
Apelante:
DL Comércio e Indústria de Produtos Eletrônicos Ltda.
Apelada:
ACL Cargo Transportes Multimodais Ltda. - ME
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Transporte de mercadorias

Sentença de improcedência
Inconformismo da empresa
autora Preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação Rejeição Ocorrência de furto e roubo que
são fatos previsíveis no transporte de mercadorias, devendo a
empresa responsável demonstrar ter tomado as medidas
preventivas condizentes com o serviço que presta Todos os
documentos constantes dos autos confirmam que a apelada
ficou responsável pelo pagamento do seguro, especificamente
o RCF-DC (Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do
Transportador Rodoviário por Desaparecimento de Carga

Representante da empresa apelante que aprovou a cotação,
vinculando a proposta e tornou incontroversa a relação jurídica
entre os litigantes, conforme se verifica do DATCE
(Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte
Eletrônico)
Documentos carreados pela apelada que
confirmam que ela contratou a seguradora Mapfre Seguros,
incluindo o seguro RCF-DC (contra roubos) para transporte de
mercadorias para diversos segurados, dentre os quais a
apelante, ou seja, o transporte da mercadoria da empresa
recorrente estava devidamente segurado
E-mail que
confirma que o pagamento do transporte seria por boleto
bancário no prazo de 10 dias, observando-se que a aprovação
da proposta pela suplicante ocorreu em 25 de novembro de
2016 e o transporte das mercadorias foi em 01 de dezembro de
2016, com o roubo na mesma data
Vinculação entre os
litigantes que é certa, porque a DATCE foi emitida e o
transporte realizado A dilação do prazo para pagamento foi
por mera liberalidade da contratada (apelada) e o roubo da
mercadoria ocorreu antes dos dez dias de prazo para
pagamento do boleto, sendo incoerente afirmar que não teria
direito à indenização porque não pagou o seguro RFC-DC, de
responsabilidade da apelada
Apólice da Mapfre Seguros
confirma que o seguro estava vigente, de 01 a 31 de dezembro
de 2016 Seguradora que possivelmente negou a indenização
à apelada, que não deve ter atendido todas as exigências para
transporte adequado da mercadorias, facilitando a ação de
meliantes
No caso em tela, não tendo comprovado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
cumprimento rigoroso das regras de gerenciamento de risco e
monitoramento, acabou por agravar o risco de roubo das
mercadorias e gerou danos à empresa autora
A
responsabilidade da apelante era assegurar o transporte das
mercadorias de maneira incólume, desde a retirada até o local
de entrega, nos termos do artigo 749 e 750 do Código Civil
Sentença reformada para julgar procedente a demanda

Recurso provido.
VOTO No 22251
Trata-se de apelação interposta contra sentença
de fls. 259/262 que julgou improcedente a ação indenizatória,
condenando a autora a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Os embargos de declaração opostos pela autora
foram rejeitados fls. 274/275.
A empresa autora recorre sustentando a nulidade
da sentença por ausência de fundamentação, destacando-se a omissão
do julgado acerca da aplicação dos preceitos do Código de Defesa do
Consumidor, no que tange à inversão do ônus da prova, expressamente
por ele requerido, bem como quanto à ausência de manifestação relação
à confissão da apelada contida às fls. 221/222, quanto ao
reconhecimento de que não deflagrou o processo interno para
pagamento da indenização à apelante, fato sequer mencionado na
sentença.
Pede a nulidade da sentença, com imediato
julgamento do feito por esta Corte, nos termos do parágrafo 3o, inciso
IV do Código de Processo Civil.
No mérito afirma que a apelada lhe ofertou um
serviço no qual o ônus do pagamento do seguro recairia sobre ela;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
sendo que no ato da oferta estabeleceu um prazo de dez dias para
pagamento dos serviços a serem prestados.
Destaca que a contratação do seguro era de
responsabilidade da apelada, inclusive formalizou comunicação oficial
de sinistro e informou que estava tomando as providências para
acionamento do seguro, que estava incluso no serviço prestado.
Diz que a recorrida não apresentou qualquer
documento que evidencia a remessa do boleto para pagamento,
tampouco negou tal fato, corroborando os argumentos trazidos pela
recorrente quanto à impossibilidade de realizar o pagamento diante da
retenção da fatura pela recorrida.
Menciona que, em virtude do roubo, a apelada
não forneceu boleto para pagamento, tampouco fez prova de seu
fornecimento tempestivo a fim de que pudesse se ver reconhecido o
inadimplemento da suplicante, que ensejasse o afastamento da
obrigação de indenizar da ré, fato que ensejou a consignação nos
presentes autos.
Aduz que a contratação do seguro contra roubo,
por parte da transportadora é uma medida interessante, que serviu como
um valor agregado contratado, que traria à suplicante a segurança de
eventual restituição.
Destaca que a apelada trouxe aos autos à fl. 232,
a relação dos embarques que comprovam que a mercadoria de
propriedade da apelante, transportada por meio do veículo GXM 1868,
em 01/12/2016, estava segurada por ela, não havendo de se considerar o
afastamento da indenização.
Menciona ser evidente o dever de indenizar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
sendo que a inércia em deflagrar o processo para o pagamento do
seguro, se deu por liberalidade da apelada, ao argumento de que seria
dever do importador deflagrar tal procedimento, cuja confissão às fls.
221/222, por si só evidencia a falha na prestação do serviço, eis que não
arcou com o ônus que lhe incumbia quanto ao acionamento do seguro.
Alegando que o serviço de transporte defeituoso
gera o dever de indenizar, diante da inércia de acionar o seguro é que
trouxe prejuízo à suplicante, pois que caberia àquela deflagrar o
procedimento que foi cobrado e contratado, a fim de minimizar os
prejuízos que lhe foram causados.
Sustenta que o furto e o roubo de cargas são fatos
comum e previsíveis da atividade exercida pela recorrida, constituindo
um risco inerente a sua atividade, restando inequívoco o direito de
ressarcimento dos prejuízos por ele suportados, que estavam sob a
responsabilidade da apelada.
Pugna pelo provimento do recurso para julgar
procedente a demanda.
Recurso preparado e respondido.
É o relatório.
A preliminar de nulidade da sentença por
ausência de fundamentação não merece acolhida, pois que o Juízo de
origem justificou adequadamente sua decisão, embora de forma sucinta.
“A
Constituição
não exige que a decisão seja
extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz dê as razões de seu
convencimento” (STF 2a Turma, AI 162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. Carlos Velloso,
j.12.12.95, negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209).
O fato de que os fundamentos foram contrários
aos interesses da recorrente não evidencia nulidade da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
guerreada, tão somente ensejam a interposição do presente apelo, ora
analisado.
Passo à apreciação do mérito e, para tanto, adoto
o relatório da sentença, com a devida vênia, a seguir transcrito:
“Trata-se
de
ação
indenizatória,
sob
o
fundamento de que, em síntese, a autora, em novembro de 2016,
contratou os serviços de transportes prestados pela ré , para a retirada
da mercadoria, representada por componentes eletrônicos para
celulares, junto ao Aeroporto de Guarulhos, cuja entrega seria em
Varginha-MG. Ao solicitar a cotação do transporte, a ré forneceu
orçamento de R$ 1.770,70 (mil setecentos e setenta reais e setenta
centavos), dos quais R$ 1.245,05 (hum mil, duzentos e quarenta e cinco
reais e cinco centavos) relativo ao frete; R$ 28,80 (vinte e oito reais e
oitenta centavos) relativo ao pedágio, R$ 248,43 (duzentos e quarenta e
oito reais e quarenta e três centavos) relativo ao Seguro de
Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador Rodoviário por
Desaparecimento de Carga - RCF-DC (Roubo) e R$ 248,43 duzentos e
quarenta e oito reais e quarenta e três centavos) relativo ao Seguro de
Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga - RCTR-
C (acidentes). Todavia, a carga fora roubada durante o transporte, de
modo que ela se perdeu para a autora. Mesmo entrando em contato
com a ré diversas vezes, ela se negou ao cumprimento autora tendo
contratado o seguro contra roubo, cujo prêmio viria a depositar em
juízo, no curso deste processo. Pleiteia a indenização de R$ 382.193,16
(trezentos e oitenta e dois mil, cento e noventa e três reais e dezesseis
centavos), montante que deve acrescido de correção monetária e juros
de mora até a data do efetivo reembolso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
Citada, a ré contestou, alegando, em síntese, a
prescrição; enquanto no mérito alegou caso fortuito e força maior, bem
como ausência de pagamento do prêmio do seguro facultativo contra
roubo pela autora da indenização”.
Sobreveio a sentença de improcedência, que
deflagrou o presente inconformismo.
Respeitado o entendimento exarado pelo juízo de
origem, entendo que os documentos e as provas constantes dos autos
são suficientes para acolhimento do pleito autoral.
Como se sabe, a ocorrência roubo e furto são
fatos previsíveis no transporte de mercadorias, devendo a empresa
responsável demonstrar ter tomado as medidas preventivas condizentes
com o serviço que presta.
E obviamente, o transporte de mercadorias de
elevado valor, principalmente eletrônicos não é feito simplesmente por
um veículo e um motorista. Em geral, é obrigatório o serviço de
monitoramento para o veículo de transporte (rastreamento por satélite
nível CRA ou tecnologia celular “GSM/GPRS'; segundo rastreador ou
localizador fixo ou móvel; veículo transportador blindado ou estes itens
de segurança podem ser substituídos por veículo monitorado e escolta
armada no percurso integral).
E se empregadas todas as exigências para
transporte da mercadoria da seguradora contratada, e ainda assim ocorra
o roubo ou furto da carga, a empresa transportadora será indenizada e
consequentemente pagará o valor devido ao contratante (ora suplicante).
Feitas tais considerações cabe analisar quem seria
responsável pelo pagamento do seguro, especificamente o RCF-DC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
(Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa do Transportador
Rodoviário por Desaparecimento de Carga).
E o documento de fl. 37 evidencia que ele seria
pago pela apelada, fato confirmado por todos os documentos constantes
dos autos.
Veja-se que o referido documento é uma cotação
do transporte feito a pedido da suplicante, e aprovado por ele, sendo que
lá consta expressamente:
“Seguro: 0,10% sobre o valor da mercadoria,
impostos e container. Isento de GRIS (Seguro por nossa conta).
DDR cliente (sujeito a análise pela nossa
Seguradora). Cobrança de 0,05% RCTR-C (Seguro por conta do
contratante).”
Naquele e-mail, o representante da empresa
apelante aprovou a cotação, que vinculou a proposta e tornou
incontroversa a relação jurídica entre os litigantes, conforme se verifica
do DATCE (Documento Auxiliar de Conhecimento de Transporte
Eletrônico), série 9317 1899, de 01/12/2016, a ser realizado pelo
veículo de placa GXM 1868, de São Paulo para Minas Gerais fl. 40,
que especifica o valor do frete para efeito de seguro de R$ 496.851,11.
Os documentos de fls. 227 e seguintes
confirmam que a ré contratou seguro RCF-DC (contra roubos) para
transporte de mercadorias, naquele exato valor (R$ 496.851,11), cujo
prêmio de R$ 99,37, conforme apólice de fls. 227/231 a ser custeado
pela recorrida, na relação jurídica firmada entre ela a Mapfre Seguros.
Aliás, consta cobertura de RTR- C (acidentes) e
RCF-DC (roubos) na especificação de fls. 227, com a relação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
diversos segurados, dentre os quais a apelante, ou seja, o transporte da
mercadoria da empresa recorrente estava devidamente segurado.
O Boletim de ocorrência de fls. 43/45 confirma a
ocorrência do sinistro e os e-mails trocados entre os representantes das
partes (fls. 235/236) evidenciam que o seguro da apelada já tinha sido
acionado. Todavia, não se sabe a razão pela qual não se deu
prosseguimento no processo de indenização, entre a Mapfre Seguros e a
apelada, para que consequentemente a suplicante recebesse a
indenização de sua carga roubada.
De outro face, o e-mail de fl. 36 confirma que o
pagamento seria por boleto bancário no prazo de 10 dias, observando-se
que a aprovação da proposta pela suplicante ocorreu em 25 de
novembro de 2016 e o transporte das mercadorias foi em 01 de
dezembro de 2016, com o roubo na mesma data.
E a apelante alega que por conta do sinistro a
apelada não lhe enviou o boleto bancário para pagamento, de R$
1.770,70, ônus que cumpria a recorrida. Obviamente que antes do
ajuizamento da demanda a recorrente também não se esforçou para
realizar o pagamento do transporte porque a indenização do roubo de
sua carga lhe foi indevidamente negada.
Não se poderia exigir da empresa apelante nessa
situação o pronto pagamento, o que levaria a amargar um prejuízo
maior do que já estava suportando.
Ressalto que houve vinculação entre os litigantes
porque a DATCE foi emitida e o transporte realizado. A dilação do
prazo para pagamento ocorreu por mera liberalidade da contratada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
(apelada). Ocorre que a mercadoria foi roubada antes dos dez dias de
prazo para pagamento do boleto, sendo incoerente afirmar que não teria
direito à indenização porque não pagou o seguro RFC-DC, de
responsabilidade da apelada.
E a apólice da Mapfre Seguros confirma que o
seguro estava sim vigente, de 01 a 31 de dezembro de 2016 (227). O
que na verdade deve ter ocorrido, é que a seguradora negou a
indenização à apelada, que não deve ter atendido todas as exigências
para transporte adequado da mercadorias, facilitando a ação de
meliantes.
No caso em tela, não tendo comprovado o
cumprimento rigoroso das regras de gerenciamento de risco e
monitoramento, acabou por agravar o risco de roubo das mercadorias e
gerou danos à empresa autora.
Neste sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Indenização Regressiva
- Transporte rodoviário de mercadorias
Roubo de
carga durante o trajeto Preliminares de ilegitimidade
passiva ad causam e de prescrição afastadas - Falta
de
adoção
de
medidas
preventivas

Descumprimento de cláusula do contrato de
seguro
sobre
gerenciamento
de
risco

Agravamento
do
risco

Excludente
da
responsabilidade
da
transportadora
não
caracterizada
Ressarcimento à autora devido
Procedência mantida Recurso improvido.
(Apelação
no
0022001-04.2013.8.26.0008,
20a
Câmara de Direito Privado, Relator Des Correia Lima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
julgado em 04/07/2016). Grifo nosso.
RESSARCIMENTO
Transporte rodoviário
Roubo de
mercadoria Ação regressiva proposta por seguradora
Responsabilidade da transportadora não elidida
pelos elementos de prova Alegação de roubo à
mão armada que não serve de justificativa para
afastar responsabilidade
Sentença reformada

Recurso provido.
(Apelação
no
0000677-57.2004.8.26.0271,
15a
Câmara de Direito Privado, Relator Des Vicentini
Barroso, julgado em 28/08/2016). Grifo nosso.
RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato de transporte de
mercadorias Cerceamento de defesa Inocorrência -
Roubo da mercadoria durante o armazenamento
em galpão da ré que não caracteriza caso fortuito
ou força maior, dada a frequência com que
acontece referido delito Hipótese, ademais, em
que não demonstrou a transportadora ter tomado
as
medidas
de
segurança
necessárias

Ressarcimento dos prejuízos materiais de rigor
Correção monetária desde a propositura da ação -
Recurso provido, em parte.
(Apelação
no
1093657-82.2014.8.26.0100,
14a
Câmara de Direito Privado, Relatora Desembargadora
Lígia Araújo Bisogni, julgado em 16/02/2016). Grifo
nosso.
Assim, uma vez comprovada a existência de
seguro contratado pela recorrida e acolhida a indenização aqui
almejada, basta o abatimento do referido valor, com correção monetária
e juros de mora de 1% ao mês desde à época do vencimento, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002527-41.2018.8.26.0562
12
evitar o enriquecimento sem causa do suplicante. Aliás, o valor já se
encontra depositado nos autos (fl. 70), bastando o acréscimo da
diferença a ser paga pela suplicante.
Ressalto que a responsabilidade da apelada era
assegurar o transporte das mercadorias de maneira incólume, desde a
retirada até o local de entrega, nos termos do artigo 749 e 750 do
Código Civil.
A recorrida apenas não responderia pelos eventos
previsíveis e atinentes ao negócio jurídico em tela, caso tivesse
comprovado que mesmo adotadas todas as medidas de segurança
pactuadas e pertinentes, não pôde evitar o sinistro.
Desta forma, reforma-se a sentença para julgar
procedente a demanda, condenando a ré ao pagamento da indenização de
R$ 383.963,86, acrescidos de correção monetária desde a data do sinistro
pela Tabela Prática desta Corte e com juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação, descontando-se o valor de R$ 1.700,00, acrescido de
correção monetária e juros de mora de 1% ao mês desde à época do
vencimento (05 de dezembro de 2016) observado o montante já
depositado nos autos.
Arcará a vencida com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em R$ 7.000,00, de
acordo com os critérios da razoabilidade e da equidade.
Pelo voto, dou provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator